Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710623-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIA DE FATIMA GONCALVES APELADO: YVONE DE SOUZA NOGUEIRA MAGALHAES, DANILO NOGUEIRA MAGALHAES D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 6 de maio de 2025 17:13:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador